Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-23.2021.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000627-23.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (PROCURADOR), JORGE ANTONIO DA COSTA BATISTA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.482.550/0001-57 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO EVIDENCIADA. TEMA 986 DO STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Acerca da tutela de urgência, dispõe o art. 300, caput, do CPC, litteris:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2.
As evidências se firmam no sentido de ser indevida a cobrança de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar pelos seguintes motivos: 01) trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual; 02) a Lei Complementar Estadual Nº 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

3.

O Tema n.º 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão proferida pelo JUÍZODO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos de n.º 1018583-92.2021.8.11.0003, suspendendo a exigibilidade da cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição de energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia.

Alega que a legislação tributária estadual é taxativa quanto à incidência do ICMS na produção/geração de energia elétrica.

Além disso, assevera que a Resolução Normativa n.º 482/2012, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, permite que uma unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, ceda a energia gerada, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e, posteriormente, essa energia seja compensada com o consumo de energia elétrica de unidade consumidora ativa.

Aduz que a matéria deduzida em Juízo é objeto do TEMA/REPETITIVO 986 no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual manifesta pela suspensão do processo até julgamento definitivo da matéria.

Diante desses fatos, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, objetivando paralisar a eficácia da decisão interlocutória objurgada. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma de decisão impugnada.

A liminar restou indeferida por meio da
decisum
prolatada no Id. 124888176.

O juízo de origem não prestou informações.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO declinou de sua intervenção nos autos (ID 125473181), cujo parecer pugnando pelo regular prosseguimento.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da tutela.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023